Tribunal: TJDFT
Processo: 0731295-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731295-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES DA SILVA AGRAVADO: JOSE EDVALDO ALVES DA COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ GOMES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo 0723093-33.2024.8.07.0003 movida em desfavor de JOSÉ EDVALDO ALVES DA COSTA, deferiu a liminar de desocupação do imóvel, condicionada à caução equivalente a três meses de aluguéis. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de despejo com requerimento de liminar para desocupação do imóvel. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Verifico, no caso, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, vez que o contrato celebrado entre as partes não está garantido na forma do artigo 37, inciso (I, II, III, IV). Na hipótese versada, não havendo garantia contratual, o simples inadimplemento dos alugueres é suficiente para deferimento da liminar de despejo. Desta forma, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três meses do aluguel pactuado. Recolha a autora a caução no prazo de 5 (cinco) dias. Depositada a caução, expeça-se mandado de desocupação voluntária e cite-se o réu para responder ou purgar a mora. O réu deverá oferecer contestação ou purgar a mora no prazo de 15 dias úteis iniciado com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido, conforme artigo 62, II, da Lei n. 8.245/91, c/c artigos 219 e 231 do CPC/2015. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, artigo 62, II, alínea "d"). Irresignado, o agravante alega que a referida caução em dinheiro, correspondente a 3 (três) meses de aluguéis representaria o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), sendo que o agravante possui um crédito em relação ao agravado no importe de R$ 14.954,00 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), decorrente de inadimplemento de aluguéis e acessórios da locação, de modo que a exigência do depósito se mostra desproporcional. Assevera que o Tribunal tem precedentes no sentido de que é “possível o caucionamento com o crédito correspondente aos aluguéis e encargos não pagos, em atenção ao princípio da razoabilidade e com o objetivo de conferir coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo” Aduz não fazer sentido ter que desembolsar certa quantia para reaver o imóvel locado, uma vez que não recebe os aluguéis e acessórios da locação inicialmente contratados. Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela antecipada se encontram presentes, uma vez que a probabilidade do direito decorre da possibilidade de se admitir a caução pelo dos aluguéis em atraso e o perigo de dano resulta dos prejuízos financeiros a serem causados ao locador, caso tenha que observar a exigência de prestar caução. Desse modo, pede em antecipação da tutela recursal para que seja dispensada a exigência de caução em dinheiro, admitindo-se prestação equivalente. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Ressalte-se, de início, quanto a eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, cabe considerar que a norma do art. 1.019, I, do CPC/15 autoriza o relator, ao receber o agravo de instrumento, a atribuir “efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". Nesse sentido, no que tange à análise do pedido de concessão de tutela antecipada em grau recursal, o legislador processual exigiu, mediante a aplicação da norma constante do art. 300 do CPC/15, a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, a jurisprudência desta Casa sobre o tema tem se estabilizado no sentido de que não há vedação legal para, em conformidade com a princípio da razoabilidade, admitir a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, conforme orienta a razoabilidade. Nesse sentido, já se decidiu que “não é jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. Assim, permite-se que se tome por caução o crédito sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pelo locatário, satisfazendo a exigência legal para obtenção do decreto de despejo” (Acórdão 1365892, 07284062320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, assiste razão ao agravante ao salientar que “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), reside na demora consistente da iminente revogação da liminar deferida caso não seja depositada a caução em dinheiro determinada pelo Juízo a quo, com o prosseguimento do feito sem os efeitos do disposto no Art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91”. Ante o exposto, e tendo em vista a probabilidade do direito reclamado pelo agravante, além da presença de risco ao resultado útil do processo, DEFIRO, inaudita autera parte, a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), no sentido de que a prestação de caução se dê nos moldes requeridos pelo agravante, servindo o valor do débito dos locatícios, e os respectivos acessórios, como garantia do juízo, até ulterior decisão da Turma julgadora. Oficie-se, com urgência, comunicando a presente decisão ao Juízo de origem. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator